Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013093-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
A certidão ID 47087460 informa a existência de outro habeas corpus, relativo à mesma causa, sob a relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges. Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA